Tribunal: TJES
Processo: 5002280-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: MARIA JOSE XAVIER DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Consuelo Rodrigues Nunes, declarando a rescisão de dois contratos de consórcio (Grupos 1041 e 1043), determinando a restituição dos valores pagos (R$ 1.302,00) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente alega ausência de vício de consentimento, afirmando se tratar de arrependimento e pedindo a exclusão da condenação por danos materiais e morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vício de consentimento nos contratos de consórcio, a nulidade dos contratos e o cabimento da restituição dos valores pagos, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis os arts. 2º e 3º do CDC e o entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. Restou comprovado que a autora foi induzida à contratação ou teve adesão aos contratos sem seu consentimento, utilizando-se valores de forma indevida, caracterizando vício de consentimento e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

5. A conduta da recorrente gerou abalo financeiro e emocional à autora, extrapolando mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

6. A devolução integral dos valores pagos e a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) são proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso, nos termos do Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do ES.

7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação de consórcio sem o consentimento do consumidor, ou mediante indução a erro, gera nulidade do contrato, obrigação de restituição integral dos valores pagos e dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º e 6º, III;

CC: art. 884;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados nº 11 e 32 do Colegiado Recursal do ES;

TJMG – APCV 5086888-11.2019.8.13.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002280-27.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS

RECORRIDOS: MARIA JOSE XAVIER DA SILVA, LL REPRESENTACOES LTDA E PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Consuelo Rodrigues Nunes, declarando a rescisão de dois contratos de consórcio (Grupos 1041 e 1043), determinando a restituição dos valores pagos (R$ 1.302,00) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente alega ausência de vício de consentimento, afirmando se tratar de arrependimento e pedindo a exclusão da condenação por danos materiais e morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vício de consentimento nos contratos de consórcio, a nulidade dos contratos e o cabimento da restituição dos valores pagos, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis os arts. 2º e 3º do CDC e o entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. Restou comprovado que a autora foi induzida à contratação ou teve adesão aos contratos sem seu consentimento, utilizando-se valores de forma indevida, caracterizando vício de consentimento e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

5. A conduta da recorrente gerou abalo financeiro e emocional à autora, extrapolando mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

6. A devolução integral dos valores pagos e a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) são proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso, nos termos do Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do ES.

7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação de consórcio sem o consentimento do consumidor, ou mediante indução a erro, gera nulidade do contrato, obrigação de restituição integral dos valores pagos e dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º e 6º, III;

CC: art. 884;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados nº 11 e 32 do Colegiado Recursal do ES;

TJMG – APCV 5086888-11.2019.8.13.0024.

RELATÓRIO

Em síntese, a Requerente alega existência de irregularidades em dois contratos de consórcio: o do grupo 1043, que alega não ter contratado, e o do grupo 1041, no qual afirma ter sido induzida a erro mediante promessa de contemplação rápida. A Requerente requereu a nulidade dos contratos, a devolução dos valores pagos em ambos os consórcios e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR a rescisão dos contratos firmados entre a parte autora e os requeridos; CONDENAR os requeridos, solidariamente, à restituição dos valores relativos ao contrato Grupo 1043, no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), corrigidos a partir do prejuízo, ou seja, sobre cada parcela quitada, pela taxa SELIC, desde o evento danoso, qual seja, 18/04/2022; CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos pela taxa SELIC. .

A CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS interpôs Recurso Inominado. O Recorrente nega a promessa de contemplação e o vício de consentimento, afirmando que a hipótese seria de arrependimento da contratação, com a exclusão do consórcio sendo possível mediante abatimento de taxa de administração e multa penal compensatória, e a restituição das quantias apenas ao final do grupo. Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação por danos materiais e morais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

No caso concreto, é incontroverso que a autora buscou apenas resgatar um título de capitalização e, mesmo após sua negativa expressa e da alegação de falta de recursos, o contrato de consórcio foi concluído, utilizando-se o valor que ela receberia como entrada.

Competia à Instituição Financeira ré, em face da vulnerabilidade da consumidora, comprovar que foi prestada informação adequada, clara e sem vícios sobre as características e riscos do consórcio (Art. 6º, III, do CDC), o que não o fez, revelando-se o dolo na contratação.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“No caso em tela, o simples fato de a autora ter efetuado pagamentos em relação a este contrato, sem ter ciência de sua adesão, não sana a nulidade. Ao contrário, reforça o prejuízo sofrido pela autora, que foi compelida a arcar com obrigações que jamais assumiu voluntariamente. Ademais, não há nenhum elemento nos autos que demonstre que a autora tenha recebido benefício ou usufruído de serviços relacionados a este contrato. Assim, a devolução integral dos valores pagos é medida de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos requeridos, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. De igual modo, a contratação não autorizada ou inexistente transcende o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando lesão à dignidade da autora e violação a seus direitos personalíssimos. Ao incluir a autora em um consórcio sem sua autorização, os requeridos não apenas a expuseram a débitos indevidos, mas também a colocaram em situação de vulnerabilidade emocional e financeira, tendo ela que recorrer ao Judiciário para obter a restituição dos valores pagos e o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.”

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
É anulável o contrato quando houver vício de consentimento, decorrente de erro substancial. 2. Devem ser reconhecidos os pedidos de indenização por dano material e moral se existem nos autos provas de que a contratação do consórcio se deu mediante erro
. 3. O valor da indenização por danos imateriais deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. V. V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1.
A obrigatoriedade contratual deve ser afastada em situações excepcionais: (I) Quando se constatar a existência de defeitos no negócio jurídico, tais como vícios de consentimento e vícios sociais. Art. 171 e ss. Do Código Civil; (II) Quando houver causa de nulidade do negócio jurídico. Art. 166 e ss. Do CC; e (III) Quando se verificar a superveniência de motivos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução
. 2. Ausente prova da ocorrência de causa de nulidade ou anulabilidade contratual, previstas nos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, o contrato deve ser respeitado. (TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023). (Grifo nosso).

Quanto à condenação por danos morais, a sentença de primeiro grau também deve ser mantida. O Recorrente argumenta que não houve dano moral, mas desconsidera o transtorno e a angústia vivenciados pelo Requerente ao descobrir que havia contratado consórcio de forma indevida e sem sua anuência.

Desse modo, entendo que a hipótese dos autos não pode ser considerada mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual, frente ao abalo emocional e a frustração decorrentes da situação vivenciada pela parte autora, em que o consumidor é submetido a práticas comerciais abusivas, configuram dano moral passível de indenização. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

inclusive quanto à aplicação dos termos iniciais e índices referente aos juros de mora e correção monetária,
na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)